Tribunal: TJSP
Processo: 0001831-51.2012.8.26.0394
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO E DISPARO DE ARMA DE FOGO. PRESCRIÇÃO E PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em Exame 1. Renato Catharino Tonucci foi condenado a cinco anos, um mês e quinze dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de vinte dias-multa, por violação dos artigos 15 e 16 da Lei no 10.826/06. A defesa busca absolvição por insuficiência probatória, nulidade da busca

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO E DISPARO DE ARMA DE FOGO. PRESCRIÇÃO E PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em Exame 1. Renato Catharino Tonucci foi condenado a cinco anos, um mês e quinze dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de vinte dias-multa, por violação dos artigos 15 e 16 da Lei no 10.826/06. A defesa busca absolvição por insuficiência probatória, nulidade da busca domiciliar e depoimento de testemunha, e abrandamento do regime prisional. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) se houve prescrição da pretensão punitiva em relação ao delito do artigo 15 da Lei no 10.826/03; (ii) a validade da busca domiciliar e do depoimento da testemunha; (iii) a possibilidade de abrandamento do regime prisional. III. Razões de Decidir 3. Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva para o delito do artigo 15 da Lei no 10.826/03, extinguindo a punibilidade. 4. A busca domiciliar foi considerada válida, pois houve autorização para entrada dos policiais, e o crime de posse de munição é de natureza permanente, permitindo a entrada sem mandado judicial. 5. A alegação de nulidade do depoimento da testemunha não foi acolhida, pois não houve insurgência no momento oportuno e não foi demonstrado prejuízo. 6. O regime prisional foi alterado para aberto, considerando a primariedade e os bons antecedentes do réu. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso parcialmente provido para alterar o regime prisional para aberto e substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Tese de julgamento: A prescrição da pretensão punitiva extingue a punibilidade do réu. A busca domiciliar é válida quando há autorização e o crime é de natureza permanente. A nulidade do depoimento de testemunha requer demonstração de prejuízo. Legislação Citada: Artigos 15 e 16 da Lei no 10.826/06 Artigos 107, IV, 109, V, 110, § 1o, e 119 do Código Penal Artigo 212 do Código de Processo Penal Jurisprudência Citada: STJ, AgRg no HC no 446.942/SC, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/12/2018, DJe em 18/12/2018 STJ, AgRg no HC n° 766.850/SP, Relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe em 30/3/2023 STF, RE no 603616, Relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 5/11/2015, DJe em 10/5/2016